Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701926-51.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: M. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: VALDICELIA CARVALHO GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 18589431. Ficam neste ato intimados os recorridos M. A. C. e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para apresentarem, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 18589431, 24539469 e 24539472. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024